Tribunal: STF
Processo: ARE 1521934
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Lojas Renner S.A. interpõem tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso amparado no fundamento de que a recorrente não apresentou na petição do recurso extraordinário “tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Os embargos declaratórios opostos contra essa decisão foram rejeitados.



    A agravante reitera os argumentos suscitados nos embargos declaratórios, consignando ser indevida a majoração dos honorários advocatícios determinada na decisão agravada “diante da limitação imposta pelo Tema 587 do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios não podem ultrapassar, cumulativamente, o teto de 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.



    Pugna a agravante, ao fim, que “seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo Interno no que diz respeito à limitação da fixação de honorários sucumbenciais”.



    Decido.



    Na decisão proferida nos embargos declaratórios ficou assentada a impossibilidade de análise da questão objeto do presente agravo regimental, referente a incidência no caso em tela da tese fixada no Tema 584 do STJ considerando a ausência de prequestionamento da matéria, nesses termos: 



    “Anote-se, por fim, que a observância do limite fixado no item a da tese do Tema 584 do Superior Tribunal de Justiça carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a alegação da embargante de que “a majoração de honorários fixados nos Embargos à Execução Fiscal para percentual superior a 10% não pode ser permitida” deveria ter sido suscitada no segundo grau de jurisdição, haja vista que, conforme destacado pela embargante na petição recursal, o valor dos honorários advocatícios nos embargos à execução “foi majorado para 12% (doze por cento) pelo TJSP em sede de Apelação”.



    Assim, já teria havido a superação do limite fixado no referido Tema 584 no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo certo, igualmente, que essa questão não foi suscitada pela embargante na referida Corte de Justiça e, tampouco, no Superior Tribunal de Justiça.”



    No agravo interno a parte agravante não atacou esses fundamentos, tendo se limitado a reproduzir as alegações anteriormente suscitadas na petição dos embargos declaratórios.



    Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido,vide:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE nº 1.131.108/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 9/10/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.005.678-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Presidente, DJe de 21/3/17).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. 1. Não comporta conhecimento o agravo interno que não impugna direta e especificamente os fundamentos indicados na decisão monocrática de Relator. 2. Agravo regimental não conhecido” (ARE nº 748.931/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 25/8/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos suficientes da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Precedentes. II Agravo regimental improvido” (ARE nº 700.607/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/3/13).



    Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, não conheço do agravo regimental. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente